Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO MORADOR COMPROVADO. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. FILHA ADOLESCENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em “invasão de domicílio” quando demonstrado nos autos pelo termo de declarações de testemunha não policial e da própria moradora, ora paciente, que foi autorizado o ingresso dos policiais na residência.
2. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
3. A alegação de que, no caso de eventual condenação a paciente cumprirá pena em regime aberto, pois fará jus à pena mínima, em razão de suas condições favoráveis, não constitui argumento apto a ensejar a desproporcionalidade na decretação de prisão preventiva, pois é inviável, em sede de habeas corpus, estabelecer qual a sanção que será aplicada à paciente ao final do processo que, no caso, ainda sequer teve início.
4. Não enquadrando a paciente em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 318 do CPP para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, no caso, a filha menor da paciente conta com 16 anos, torna-se inviável a concessão do benefício pretendido.
5. Ordem denegada.